Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-62.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA DE PROTEÇÃO. DEVERES INERENTES À CONDIÇÃO DE GENITORES. DESCUMPRIMENTO. MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DEVIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina o dever dos pais em prestar o sustento, a guarda e educação dos filhos menores. Determina, ainda, a perda ou a suspensão do poder familiar, na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações para com os filhos menores, e a prevalência dos interesses do menor adotando caso haja conflito de interesses.
2. Demonstrado o abandono afetivo e material dos menores e a ausência de efetiva mudança comportamental de seus genitores, correta a sentença que determinou a destituição do poder familiar da mãe e do pai biológicos em atenção ao melhor interesse das crianças.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.